Tribunal: TJDFT
Processo: 0728843-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0728843-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. D. O. X. A., VIVIANNE RICELLI DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: VIVIANNE RICELLI DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por E.D.O.X.A. e outro, devidamente assistido por sua genitora, em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Brasília, Dr. Wagner Pessoa Vieira, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO – FUBRAE, indeferiu tutela de urgência pleiteada com o objetivo de compelir a requerida a realizar sua matrícula no curso supletivo de ensino médio, com a consequente aplicação das provas e, no caso de aprovação, a expedição do certificado de conclusão do ensino médio. Em suas razões recursais (ID 61492079), o menor agravante informa que foi aprovada no Processo Seletivo do UNICEUB, no curso de Ciências da Computação, para o segundo semestre de 2024. Afirma que ao solicitar sua inscrição no curso supletivo para obtenção do diploma de conclusão do ensino médio, obteve negativa da instituição agravada, por não possuir a idade mínima de 18 (dezoito) anos de idade. Argumenta que “o limite etário contido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional deve ser interpretado à luz da capacidade do aluno, não se mostrando razoável negar o acesso aos níveis mais avançados do ensino quando o aluno demonstra estar habilitado para tanto, de modo que o critério meritocrático deve se sobrepor ao critério idade quanto ao acesso aos diversos níveis de ensino, sob pena de violação aos princípios que regem a matéria”. Citando farta jurisprudência para amparar sua tese, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de que a instituição de ensino agravada seja compelida a efetuar sua matrícula em curso de educação supletiva para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, sob pena de multa. Preparo recolhido em dobro (IDs 61665403, 61665399, 61665402 e 61665401). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). “In casu”, em sede de juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar. A tutela de urgência vindicada pelo autor agravante foi indeferida pelo Magistrado “a quo”, sob a seguinte fundamentação: “(...) Trata-se de ação de obrigação de fazer em que o autor busca a concessão de tutela de urgência para compelir a ré a realizar sua matrícula no curso supletivo de ensino médio, com a consequente aplicação das provas e, no caso de aprovação, a expedição do certificado de conclusão do ensino médio. Alegou que obteve aprovação no vestibular, cuja matrícula deve ser realizada até 27/07/2024. Contudo, necessita do diploma de conclusão do ensino médio, que lhe foi negado pela ré em razão de não contar com 18 anos completos, conforme determina a Lei 9.394/96 e a Resolução no 02/2020 - CEDF. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo. A Lei no 9.394/96, que trata das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estabelece, no seu art. 38, § 1o, inciso II, a idade mínima de 18 anos como requisito para o ingresso em cursos e exames supletivos para jovens e adultos, com a finalidade de conclusão do ensino médio. Desse modo, considerando que a modalidade é destinada aos alunos que não conseguiram concluir o ensino médio em idade própria, evitando o atraso na vida escolar, o ensino supletivo não pode ser utilizado para antecipação da conclusão do ensino médio para alunos que obtiveram aprovação em vestibular. Ressalte-se que não há violação ao art. 208, inciso V da Constituição Federal, pois não há obstáculo ao acesso aos níveis mais elevados de ensino, mas observância das etapas estabelecidas para a formação e desenvolvimento adequados de crianças e adolescentes, que prevê a conclusão dos níveis fundamental e médio de ensino para ingresso no ensino superior. Desse modo, necessário ao autor o cumprimento de todas as etapas de ensino para alcançar o ensino universitário. Importante destacar, que ao analisar o tema, a Câmara de Uniformização do TJDFT julgou o mérito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema IRDR 13), firmando entendimento nesse sentido. Vejamos: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” Ressalto que embora já tenha decidido em sentido favorável à flexibilização da norma em alguns casos, atento à longa discussão sobre possibilidade de permissão de ingresso de menor de dezoito anos no ensino supletivo, passei a aderir ao entendimento firmado no Tema IRDR 13, tendo em vista a relevância dos fundamentos da decisão, mesmo ciente de que, por ora, sua observância não seja obrigatória, pois a decisão permanece suspensa enquanto se aguarda julgamento definitivo do tema repetitivo no 1.127. Desse modo, considerando que o autor conta com 17 anos de idade, não há ilegalidade na recusa da requerida em efetuar a matrícula no ensino supletivo, porquanto, de acordo com legislação vigente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Por outro lado, da análise dos fatos narrados na inicial, verifica-se que as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da conduta ilegal imputada pela parte autora à parte ré. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, cite-se e intime-se a parte ré, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. Cite-se e intimem-se. Após, dê-se vista ao Ministério Público.” Com efeito, embora, em outras oportunidades, tenha aderido a tese de que a restrição etária contida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (artigo 38, § 1o, II, da Lei no 9.394/1996) não pode prevalecer ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Constituição Federal (artigo 208, V, da CF), o colendo STJ, recentemente, pacificou a questão em sede de Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC, nos seguintes termos, “in verbis”: “É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos-CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior.” (Tema Repetitivo no 1.127/STJ - REsp n. 1.945.851/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 13/6/2024.) Nesse sentido, a fim de manter-se a estabilidade, a integridade e a coerência da jurisprudência dos tribunais, o Código de Processo Civil de 2015 trouxe os seguintes mandamentos: “Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.” “Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos.” “Art. 928. Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em: I - incidente de resolução de demandas repetitivas; II - recursos especial e extraordinário repetitivos.” Os precedentes formados em sede de recursos extraordinário e especial repetitivos objetivam a formação de um precedente único visando o julgamento de estoque de demandas que versam sobre idêntica matéria. Acerca do tema, Vinicius Silva Lemos pontua o que segue: “O intuito é sistematizar uma obediência aos precedentes judiciais, não para colocar o magistrado em posição de subserviência aos Tribunais, somente concedendo-lhes o dever que tem de julgar os fatos e enquadrar, mediante sua decisão sobre os acontecimentos, no melhor precedente judicial possível. A decisão permanece pertencente à função do juízo, somente há a necessidade do respeito pelos precedentes judiciais, de olhar para trás e verificar o que e qual forma se decidiu antes.” (LEMOS, Vinicius Silva. Recursos e processos nos tribunais. 4.ed. ver., atual. e ampl. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 797.) Por sua vez, Luiz Guilherme Marinoni entende que: “É chegado o momento de se colocar ponto final no cansativo discurso de que o juiz tem a liberdade ferida quando obrigado a decidir de acordo com os tribunais superiores. O juiz, além de liberdade para julgar, tem dever para com o Poder de que faz parte e para com o cidadão. Possui o dever de manter a coerência do ordenamento e de zelar pela respeitabilidade e pela credibilidade do Poder Judiciário.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. São Paulo: Ed. RT, 2010, p. 65.) Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 18 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator